Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-23.2017.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PARTE INTIMADA. ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. DESISTÊNCIA TÁCITA DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 485, INC. VIII, IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PLEITO NESSE SENTIDO. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em que pese ter sido devidamente advertida das consequências da omissão em não apresentar o endereço correto da parte contrária, a inércia do autor em promover os atos necessários ao regular processamento do feito, qual seja, a citação, não configura desistência tácita da ação.
2. A aplicação da hipótese prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil demanda declaração expressa de vontade da parte interessada, no sentido de pôr fim ao litígio, o que, no caso, não ocorreu.
3. A fundamentação utilizada, não foi pertinente, pois, não se tratou de desistência do processo, e, sim, de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. 4. Em observação ao princípio da causa madura (art. 1013, parágrafo 3o, inciso I do CPC), reforma-se a sentença, para extinguir o feito sem julgamento do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inciso IV do CPC.

5. Recurso conhecido. Negado Provimento.